Tribunal: TJDFT
Processo: 0721811-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0721811-95.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelos executados em face da decisão que decretou a perda da prova pericial em razão da ausência de depósito dos honorários do perito no prazo concedido. É o necessário. DECIDO Preparo recolhido. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o Juízo de origem, em decisão proferida no dia 25/05/2026, reconsiderou a decisão anterior e restabeleceu a realização da prova pericial. Evidente, portanto, a perda do objeto da pretensão recursal. Portanto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora